Tribunal: TJDFT
Processo: 0723096-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723096-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONIDAS DE ALMEIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo interno interposto por LEONIDAS DE ALMEIDA em “face da Decisão Monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto, objetivando o reconhecimento da conexão entre causas e a manutenção de posse contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, processo no 0712515-72.2019.8.07.0007” (ID 12603096 - Pág. 1). Considerando o princípio da primazia do mérito, utilizo o juízo de retratação facultado pelo artigo 1.021, §2o do Código de Processo Civil e artigo 265, §3o, do RITJDFT, e REVOGO PARCIALMENTE a decisão que negou seguimento ao recurso (ID 12207312 - Pág. 2) para conhecer o agravo de instrumento apenas em relação ao pedido de conexão, uma vez que o pedido de suspensão da ordem judicial que deferiu a reintegração de posse está intempestivo. Passo a demonstrar. Na origem, o agravante, na contestação, requereu conexão entre o presente feito e a ação revisional de cláusula contratual do processo no 0703294-02.2018.8.07.0007. O juiz a quo rejeitou a preliminar de conexão (ID 45745847 - processo de origem), desse despacho foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados pela decisão de ID 47594175 - processo de origem, disponibilizada dia 22/10/2019 e publicada dia 23/10/2019. Dessa maneira, tendo em vista que o presente recurso foi protocolado dia 23/10/2019 reconheço a tempestividade relativa aos assuntos tratados na decisão de ID 47594175 - processo de origem, senão vejamos: “Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONIDAS DE ALMEIDA em face do despacho de ID 45792592, que determinou a manifestação da parte autora em réplica e rejeitou a preliminar de conexão processual. Em suas razões, o embargante sustenta, em resumo, que o despacho não se manifestou acerca do requerimento de revogação da decisão que reintegrou a parte autora na posse do imóvel objeto da lide. Na hipótese, nada há a prover. A decisão que concede tutela de urgência desafia recurso próprio, qual seja, agravo de instrumento, que não consta dos autos tenha sido interposto, não sendo cabível, contudo, pedido de reconsideração da decisão que concede a tutela de urgência, haja vista absoluta ausência de previsão legal. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos, porquanto não configurados os pressupostos de mérito previstos no Artigo 1.022 do CPC/2015. Intime-se.(grifei)” Por outro lado, o pedido que pleiteia a suspensão da liminar já deferida é intempestivo, tendo em vista que em 14/08/2019 o juiz a quo deferiu a tutela de evidência, nos seguintes termos (ID 42326178 – processo de origem): “...a certidão de matrícula do imóvel demonstra a existência de contrato de compra e venda do imóvel com garantia de alienação fiduciária em favor do autor. Referida certidão também comprova a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ora autor, nos termos da Lei n. 9.514/97 (id42303358). Portanto, é de concluir que a prova documental apresentada é suficientemente apta a embasar os fatos constitutivos do direito do autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de evidência para reintegrar o autor na posse do imóvel constituído pelo apartamento No 222, Projeção 04, Bloco “D”, QNL 23, Taguatinga - DF, objeto da matrícula n. 234.689, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e determinar ao réu que desocupe referido imóvel no prazo de 60 dias” (ID 42326178 - Pág. 2).(grifei)” Ao compulsar os autos verifica-se que em 19/09/2019 o sistema atesta ciência inequívoca da decisão por parte do advogado do agravante/réu, o Dr. Antônio dos Reis Lazarini (cf. procuração no ID 45138853 - Pág. 1 juntada aos autos no mesmo dia). Dessa maneira, iniciou a fluência do prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso cabível em 20/09/2019 (dia seguinte à consulta eletrônica ao teor da decisão - artigo 5o, §2o, da Lei 11.419/2006, c/c artigo 231, V, do CPC), assim o prazo para interpelar a concessão da tutela de evidência escoou no dia 10/10/2019. O presente recurso foi interposto tão somente no dia 23/10/2019. Do efeito suspensivo em relação à alegação conexão No que diz respeito ao pedido de efeito suspensivo, dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ao analisar a causa de pedir do presente feito de reintegração de posse e da ação revisional n°0712515-72.2019.8.07.0007, constatou-se serem diversas, razão pela qual não há risco de julgamentos contraditórios. Portanto, prima facie, não vislumbro conexão entre os processos ora analisados. Em conclusão, não havendo nos autos elementos que evidenciem a verossimilhança do direito (artigo 300 do CPC) tampouco a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC), com a devida vênia, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado. Reautue-se como agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator